Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-14.2024.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700079-14.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO APELADO: FRANCISCO DA SILVA CARDOSO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme retratado nos autos, o apelante – José Ferreira do Nascimento – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação. Em compasso com o que emerge dos documentos apresentados, ponderado, ademais, que não fora no transcurso da relação processual agraciado com a benesse da gratuidade, ao contrário, o beneplácito fora-lhe indeferido[1], não se afigura viável sua contemplação com a salvaguarda. Conforme a documentação colacionada, apresentara contracheques pertinentes aos meses de agosto a outubro de 2024, os quais viabilizam a apuração de que é servidor público vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e aufere proventos no montante bruto mensal médio de R$ 9.341,07 (nove mil trezentos e quarenta e um reais e sete centavos), e líquidos, de aproximadamente o equivalente a R$ 5.949,85 (cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), ao mês[2]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que o apelante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Destarte, considerando que o apelante não evidenciara, de forma efetiva, que a sua situação financeira o impossibilita de custear os emolumentos processuais, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que postulara. Ao invés, o que aufere mensalmente o desabilita a ser qualificado como juridicamente pobre. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não o municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserido, o que é infirmado pela apuração promovida. Alinhados esses argumentos, indeferindo novamente a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 14 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão ID 207161217 (fls.106/108) [2] Comprovantes ID 69786348 (fls.134/136)